Tribunal: TJSP
Processo: 1035561-46.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035561-46.2015.8.26.0001/50000
Registro: 2020.0000291647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035561-46.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RESIDENCIAL JULIO BUONO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
são embargados ALESSANDRA JESUINO e ANTONIO ESTEVES MAGALHÃES
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1035561-46.2015.8.26.0001/50000
Voto no 1229
Embargos de Declaração Cível no 1035561-46.2015.8.26.0001/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Residencial Julio Buono Empreendimentos e Participações Ltda
Embargdos: Alessandra Jesuino e Antonio Esteves Magalhães Filho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos
de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão
que apreciou todos os pontos controvertidos. Finalidade
eminentemente
infringente.
Impossibilidade.
Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 208/212.
Sustenta, a parte embargante, que o Acórdão foi omisso ao não
apreciar as regras de retenção dispostas na Lei no 13.786/2018.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porquanto tempestivos,
mas não comportam acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1035561-46.2015.8.26.0001/50000
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Desnecessária manifestação a respeito da Lei no 13.786/18 no caso em
apreço, para deslinde do feito, visto que o contrato de compra e venda objeto dos autos foi
celebrado antes da vigência da mencionada norma. Trata-se de ato jurídico perfeito.
Decorre da lei sua não aplicação, nos termos do artigo 6o, caput, e §1o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: "A lei em vigor terá efeito imediato
e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". "Reputa-
se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou".
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator